Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709827-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0701911-82.2020.8.07.0018, deferiu tutela de urgência para determinar ao ora agravado que se abstenha de suspender o cômputo do período de estágio quando de licença maternidade/paternidade ou adotante dos servidores da carreira socioeducativa. O recorrente se investe contra a compreensão do magistrado singular, pleiteando, desde logo, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Para tanto, alega não haver “fumaça no bom direito” no que toca à pretensão deduzida pelo ora agravado, por considerar que a legislação que rege os servidores da Administração Pública Federal não pode ser invocada para atribuir tratamento diverso da legislação aplicável aos servidores locais. Invoca jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido da tese defendida. Argumenta que “A sorte como o Executivo federal deseja equacionar sua relação com seus funcionários não produz qualquer efeito jurídico frente ao Distrito Federal e seus funcionários, pessoas absolutamente alheias à organização administração da União”. Entende que a decisão recorrida desnatura a finalidade do estágio probatório, que objetiva avaliar a capacidade e eficiência do servidor, e o interesse coletivo, considerando que se estaria avaliando um servidor que não se encontra em efetivo exercício. Ademais, considera indevida a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, nos termos da interpretação que dedica a dispositivos da Lei n° 8.437/92. Daí porque reafirma a necessidade de concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, por força de lei. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, porquanto visa impugnar decisão concessiva de tutela de urgência (Art. 1.015, inc. I, do CPC), estando, a princípio, previstos os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie recursal, razão porque admito o seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, exige a conjugação de elementos bastantes a demonstrarem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. No aspecto da urgência, pouco disse o Distrito Federal acerca dos danos que experimentará, acaso não superada imediatamente a compreensão do magistrado singular, tampouco os vislumbro concretamente. Com efeito, tratando-se de meros assentamentos funcionais, quanto à duração e cumprimento do período de estágio probatório, abre-se plena oportunidade para que a Administração os retifique, em sendo superado o entendimento constante da decisão recorrida. No que toca à probabilidade de provimento do recurso, igualmente não vislumbro elementos que atribuam substância à tese recursal. Primeiramente, o caso dos autos não atrai a vedação legal a que socorre o recorrente, por não se adequar perfeitamente às hipóteses regidas pela Lei n° 8.437/92, inclusive porque o pleito deduzido na origem, nesta análise primeira, não compreende qualquer das hipóteses do art. 7°, §2°, da Lei n° 9.016/2009, que veda a concessão de liminar em mandado de segurança. Não se pleiteia na origem, evidentemente, “a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Logo, não há impedimento, em tese, para a concessão da liminar. Quanto à matéria de fundo, o Distrito Federal, socorrendo-se de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afirma que a legislação federal, no caso a Lei n° 8.112/90, não pode ser imposta à administração local, quando sua legislação dispuser de modo diverso. Embora assista razão ao agravante quanto à tese jurídica, na medida em que os entes federados possuem autonomia legislativa para tratar do regime jurídico de seus servidores, equivoca-se quando sustenta disciplina normativa diversa da legislação federal, quanto à matéria em debate nos autos. Como bem sopesado pelo magistrado singular, ambos os diplomas legais não preveem hipótese de suspensão do estágio probatório por motivo de licença maternidade. Na verdade, seja a Lei n° 8.122/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores federais, seja a Lei Complementar n° 840/2011, que regulamenta os servidores do Distrito Federal, a previsão é idêntica, qual seja, não se considera suspenso o estágio probatório por força de licença maternidade. Na verdade, ainda que se possa cogitar da impossibilidade de ser o servidor avaliado naquele período, a legislação de regência considera como de efetivo serviço o período de licença maternidade/paternidade. Nesse sentido, quando trata das hipóteses em que se dará a suspensão do estágio probatório, a Lei Complementar n° 840/2011 (art. 27) não inclui a licença maternidade, paternidade ou à adotante. Como norma principiológica de envergadura constitucional, haurida do art. 37, caput, da Constituição Federal, ao administrador público, por decorrência do princípio da legalidade, só pode atuar nos estritos limites legais, de tal sorte que, se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse. A propósito do tema, o seguinte precedente judicial: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM LICENÇA MÉDICA E MATERNIDADE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) A controvérsia cinge-se a saber se há suspensão da contagem do tempo de estágio probatório no caso em que o servidor distrital esteja no gozo de licença médica ou maternidade. IV. A Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27 as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório. V. Dentre as hipóteses estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. VI. In casu, a parte autora esteve no gozo de licença médica e maternidade no período em que cumpria estágio probatório. Assim, a suspensão ocorrida no caso em análise não se amolda ao texto legal. VII. De acordo com o Princípio da Legalidade o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos legais e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Deste modo, incabível interpretação extensiva do texto normativo. (...) (Ac. 10088027. 2a Turma Recursal. Rel. ALMIR ANDRADE DE FREITAS. Publicado no DJE : 16/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Com estes fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora